Tribunal: STF
Processo: ARE 1544453
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 15ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “APELAÇÃO – Embargos à execução - Município de Mongaguá - Taxa de fiscalização, localização e funcionamento - Limites da competência municipal - Instalação de antenas de transmissão - Serviço de telecomunicações - Municípios que podem legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Inexistência de usurpação da competência da União - Cobrança devida em razão do exercício do poder de polícia fiscalizatório - Controle de fiscalização da ANATEL se distingue do controle exercido pelo ente municipal - Afastamento de alegação de bitributação - Tese fixada pelo STF no julgamento, em sede de repercussão geral, do RE n. 776.594 (Tema n. 919) - Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade - Produção de efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito (09/12/2022), ficando ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data – Execução proposta em 25/11/2021 - Modulação aplicável a todas as legislações análogas, não se limitando apenas ao Município cuja legislação foi discutida na repercussão geral - CDA que preenche os requisitos legais, proporcionando o exercício do direito de defesa pela apelada – Sentença reformada – Recurso provido” (e-doc. 12).



    Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Município de Monguaguá – Alegação de omissão em relação à análise de ilegitimidade passiva, bem como modulação dos efeitos do Tema n. 919 se limitar à cobrança da taxa apenas no Município de Estrela D'oeste – Omissão verificada apenas em relação à análise da ilegitimidade passiva – Equívoco sanado sem qualquer modificação do julgado – Embargos parcialmente acolhidos” (fl. 2, e-doc. 18).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal e pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 919), ressaltando-se que, “no pertinente aos efeitos da modulação, visou a Suprema Corte apenas evitar ajuizamento de ações de repetição de indébito pelos administrados que efetuaram o pagamento da taxa sem questionamento judicial, não favorecendo à Municipalidade tratar-se de execução fiscal ajuizada em data pretérita, quando devidamente impugnada” e afastando “a aplicabilidade das disposições do Tema 1235/STF ao caso em exame, uma vez que, conforme registrado pela D. Turma Julgadora, a legislação que embasa a cobrança não se reporta às atividades de fiscalização de antenas de telecomunicações” (fl. 2, e-doc. 22). 



    4. A agravante alega que “o Município de Mongaguá, ora agravado, ajuizou execução fiscal contra a Telefônica com o objetivo de compelir a ora agravante a quitar o valor total de R$ 4.691,89, originado na cobrança de diversas taxas sobre Estação Rádio Base, referente aos exercícios de 2019 e 2020 instituídas pelo Município” (fl. 3, e-doc. 24). 



    Assevera ser ”inconstitucional e ilegal a cobrança da Taxa de Licença para custear o exercício de poder de polícia sobre ERBs, uma vez que (i) Municípios não detém competência para fiscalizar torres, tampouco antenas; (ii) a legislação federal específica atribui essa competência à ANATEL e proíbe expressamente a atuação de autoridades estaduais e municipais na seara; e (iii) a jurisprudência do Eg. STF, consolidada no Tema n. 919, reconhece que a ‘instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União’” (fl. 12, e-doc. 24). 



    Conclui que “nenhuma legislação municipal pode dispor sobre instalação e fiscalização de equipamento de telecomunicação, sob pena de usurpação da competência legislativa privativa da União Federal” e que “a cobrança da referida taxa pelo município, amparada em legislação municipal, acabou por usurpar indevidamente a competência da União. Afinal, ao se criar uma nova obrigação, não imposta pela Agência reguladora do setor, o órgão municipal inova e atua como se regulador fosse” (fl. 24, e-doc. 24). 



    Destaca também que “a modulação dos efeitos do Tema 919/STF está obviamente restrita à lei editada pelo Município de Estrela d’Oeste, de tal sorte que inaplicável a limitação temporal no caso concreto, sob pena de se permitir a aplicação de lei manifestamente inconstitucional e, ainda pior, a execução de valores oriundos de seu alegado descumprimento” (fl. 27, e-doc. 24).



    Pede seja “dado seguimento ao extraordinário, confia em que será ele provido para que seja cassado o v. acórdão recorrido, determinando-se que outro seja proferido em seu lugar, diante da violação ao art. 21, XI; 22, IV, da Constituição Federal” (fl. 27, e-doc. 24).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XI do art. 21 e o inc. IV do art. 22 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Na espécie, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao presente recurso extraordinário, sob o fundamento de harmonizar-se o acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 919 da repercussão geral.



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem (ARE n. 1.094.842-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    6. Ademais, nos argumentos expostos no agravo não se infirmam os óbices postos na decisão agravada, não tendo a agravante se manifestado especificamente sobre a incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamento autônomo e suficiente também a sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.311.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 12.5.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora